Tribunal: TJDFT
Processo: 0730632-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.002 DO STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE PÚBLICO.
1. Conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002, “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
2. O acórdão que se analisa entendeu de forma diametralmente oposta à Corte Superior, inexistindo fundamentos para o afastamento do precedente. Conforme o STF, a autonomia financeira da Defensoria Pública, com fundo de aparelhamento próprio, e a sua missão constitucional peculiar impõem tratamento diferenciado, a justificar a condenação do ente público em honorários advocatícios
3. Considerando o baixo valor da causa, arbitra-se honorários com fundamento em equidade, na forma do art. 85, §8o, do CPC.
4. Acórdão reformado, em sede de retratação. Apelação provida.